Tribunal: TCU
Processo: 045.375/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foi conhecida e, no mérito, considerada improcedente representação formulada pela recorrente sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico que tinha por objetivo a contratação de empresa especializada para implantação de Solução de Sistema Automatizado de Identificação Biométrica (ABIS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Pedido de Reexame interposto por Griaule Ltda. contra o Acórdão 1377/2021-TCU-Plenário , que, entre outras medidas, conheceu representação noticiando supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 4/2020, realizado pelo Departamento de Polícia Federal - DPF, por meio da Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação, para considerá-la improcedente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48, da Lei no 8.443/1992, em: 9.1 conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para reformar o Acórdão 1377/2021-TCU-Plenário para: 9.1.1. considerar a representação objeto dos autos parcialmente procedente; 9.1.2. determinar ao Departamento da Polícia Federal - DPF que adote, no novo certame para a contratação de empresa especializada para a implantação de solução de Sistema Automatizado de Identificação Biométrica (ABIS), contemplando identificação por meio de impressões digitais, impressões palmares e face, os aperfeiçoamentos identificados nesta Representação, em especial a possibilidade da comprovação de experiência em identificação civil para a atestar a capacidade técnica dos licitantes e a necessidade de aperfeiçoamento dos critérios para a medição da acurácia do sistema e da capacidade técnica de um sistema ABIS realizar busca de latente com HIT em uma base de referência; 9.1.3. manter os demais itens do Acórdão Recorrido; 9.2. dar ciência da decisão à recorrente e aos demais interessados.